Tribunal: TJSP
Processo: 1506884-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506884-05.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
FEITOSA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Reginaldo Feitosa de Lima para que,
mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpra ele a pena final de 01
(um) mês e 13 (treze) dias de detenção, em regime prisional aberto, por incurso nas
sanções do artigo 147, caput (por duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506884-05.2019.8.26.0228 -Voto no 42.605
2
Apelação Criminal no 1506884-05.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo Vara Reg. Sul 1 de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher
MMa Juíza dra. Vivian Brenner de Oliveira
Apelante: Reginaldo Feitosa de Lima
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 42.605
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Reginaldo Feitosa de Lima, que se viu condenado ao cumprimento de
pena corporal de sete meses de detenção, em regime prisional aberto, por
infração aos ditames do artigo 147, caput (por duas vezes), na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal (fls. 121/124).
Aduz a Defesa que a r. sentença deve ser reformada, a
fim de que o apelante seja absolvido, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, ou ainda por falta de dolo específico necessário à
caracterização do tipo penal, frisando que ele estava embriagado quando
ocorreram os fatos. Supletivamente requer a redução das reprimendas
estabelecidas (fls. 134/140).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações
finais antes ofertadas (fls. 145/147).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Fernando Cecchi Jr, se pronunciou, igualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506884-05.2019.8.26.0228 -Voto no 42.605
3
pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da decisão monocrática
(fls. 154/158).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se dar parcial provimento
ao recurso.
Preso em flagrante delito o recorrente optou por
permanecer silente na Delegacia (fl. 15), nada alegando em sua defesa.
Em Juízo ele confessou a prática dos crimes descritos
na denúncia, asseverando que realmente proferiu ameaças contra a
vítima, que é a sua irmã. Disse estar arrependido (mídia).
E a prova oral é firme em corroborar a confissão
judicial do imputado, fornecendo os necessários elementos de convicção
quanto a sua responsabilidade penal.
Nesse diapasão, a vítima Kátia Vicente de Lima narrou
que, no dia dos fatos, estava em casa, com seu filho e com um pedreiro
que estava realizando obras no local, quando o recorrente chegou,
oportunidade em que passou a ofendê-la, e também a ameaça-la de
morte. Contou que o réu afirmou que o imóvel em questão era dele, e
não dessa ofendida. Relatou que já havia sofrido ameaças por em outras
ocasiões, mas que apenas dessa vez resolveu tomar uma atitude e chamar
a polícia, sublinhando que possuem divergências em razão da herança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506884-05.2019.8.26.0228 -Voto no 42.605
4
Afirmou que o imputado, após ser detido pelos policiais militares, e já
no interior da viatura, voltou a fazer ameaças de morte contra a sua
pessoa (mídia).
Severina Vicente de Lima declarou que é mãe do
apelante e da vítima, e que presenciou todo o ocorrido. Contou que o
réu, de fato, proferiu ameaças de morte contra a ofendida, inclusive na
presença dos policiais, e ainda disse que por ela ser adotada não tinha
direito a nada (mídia).
Certo é que, nas infrações decorrentes de violência
doméstica, há que se prestigiar a narrativa da ofendida, mormente
quando confirmada por outros elementos probatórios trazidos aos autos,
tal como se deu na espécie.
Nesse sentido: - “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES
DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. No que tange
aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que
a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente
são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há
possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de
justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506884-05.2019.8.26.0228 -Voto no 42.605
5
Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no
AREsp: 213796, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador
convocado do TJ/PR), julg. 19/02/2013, Quinta Turma, publ. DJe
22/02/2013).
E ainda: - “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RECURSO
DESPROVIDO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do
crime de lesão corporal se as declarações harmônicas da vítima,
corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o acusado a
agrediu fisicamente. II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e
doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade,
mormente quando verossímil e não confrontadas com outras provas
que a desmereçam. III - Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF
APR 20120710305817 Rel. Des. Nilsoni de Freitas Terceira Turma -
Julg. 28/01/2016 Publ. DJe 03/02/2016).
Diante desse cenário, não há que se falar em ausência
de provas a incriminar o apelante, observando-se que a narrativa coesa e
objetiva da vítima está respaldada no relato de Severina Vicente de
Lima, que a tudo presenciou, e também na confissão do confissão do
próprio acusado que, em Pretório, confirmou o teor das ameaças por ele
proferidas, restando patente, portanto, que as condutas que lhe foram
atribuídas se subsumem perfeitamente ao tipo penal cuja transgressão
lhe foi imputada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506884-05.2019.8.26.0228 -Voto no 42.605
6
Frise-se, aliás, que em nenhum momento a Defesa fez
prova de que ele estava embriagado na ocasião, a teor do que preconiza
o artigo 156, do Código de Processo Penal, observando-se, aliás, que
nem mesmo o próprio réu chegou a mencionar embriaguez por ocasião
de seu interrogatório judicial, daí porque não há que se falar em ausência
de dolo necessário à caracterização do delito em tela.
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise o
presente caso, não vinga o pleito de absolvição.
A reprimenda estabelecida, todavia, comporta reparo, a
menor.
Isso porque as justificativas utilizadas pela MMa. Juíza,
a fl. 123, de que o acusado agiu com culpa acima da média, vez ameaçou
a vítima de maneira violenta, na frente de seu filho de 03 anos de idade;
de que os motivos que o levaram a praticar o crime são ínfimos
(relacionados a disputa patrimonial); de que as consequências do delito
foram graves para ofendida, visto que ela e seu filho passaram a sentir
medo do imputado, com quem convivem no mesmo imóvel, bem
autorizam a fixação das básicas de ambos os delitos acima dos patamares
mínimos, todavia, tal se deu de forma excessiva na r. sentença, devendo
a exasperação ocorrer na fração de 1/4, que fica adotada, e não no
sêxtuplo do piso legal.
Na segunda fase da dosimetria, fica preservada a
compensação operada entre a agravante genérica prevista no artigo 61,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506884-05.2019.8.26.0228 -Voto no 42.605
7
II, “f”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea.
Acertada, ainda, a recepção da continuidade delitiva na
espécie, posto que os delitos foram cometidos nas mesmas condições de
tempo, local e modo de execução, daí porque a reprimenda de apenas
um deles foi acrescida da fração de 1/6, a teor do que dispõe o artigo 71,
do CP, de forma a resultar a pena final de um mês e treze dias de
detenção.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Reginaldo Feitosa de Lima para que, mantida no mais, por
seus fundamentos, a r. sentença, cumpra ele a pena final de 01 (um) mês
e 13 (treze) dias de detenção, em regime prisional aberto, por incurso nas
sanções do artigo 147, caput (por duas vezes), na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão, observando-se o regime prisional estabelecido.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator